Tribunal: TCU
Processo: 011.528/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto reconstrução de pontes, reconstrução de encostas e construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da reprovação da prestação de contas, por inexecução e imprestabilidade da parcela realizada, do termo de compromisso 163/2011, firmado com o município de Água Preta/PE, que teve o objeto: "Reconstrução de Pontes, Recuperação de Encostas e Construção de Unidades Habitacionais". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da data da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 9.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o município de Água Preta/PE efetue, e comprove perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada (débito) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência para fins de atualização monetária do débito Valor histórico do débito (R$) 28/8/2013 172.605,47 9.2. dar ciência ao município de Água Preta/PE de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios.